Tribunal: TJES
Processo: 5004315-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004315-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: PEDRO RUFINO DE SOUZA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.

In casu
, o Acórdão objurgado consignou as razões da manutenção do
decisum
vergastado, notadamente a ausência de impugnação do laudo pericial apresentado nos autos referência, porquanto o Banco Recorrente, quando intimado para impugnar os cálculos apresentados, limitou-se a pugnar dilação do prazo e, sequencialmente, juntou parecer formulado por assistente técnico, sem contudo formular impugnação, tampouco apresentou quesitos suplementares.

III.
Os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ITAÚ UNIBANCO S.A.

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 4229139) em face do
ACÓRDÃO
(Id. 4129115), que conheceu e negou provimento ao Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Recorrente, mantendo incólume a
DECISÃO
(Id. 1506706) proferida pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, cujo
decisum
homologou
“o laudo pericial de fls. 364/373, fixando o valor da condenação em R$ 30.346,97, atualizado até 15/10/2020”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que o Acórdão objurgado incorreu em omissão, porquanto não se pronunciou expressamente sobre a tese deduzida no Agravo de Instrumento concernente ao
“flagrante cerceamento de defesa, em razão da inobservância à impugnação apresentada, bem como a ausência de intimação do perito, nos termos do artigo 477, §2º, II do Código de Processo Civil”
.

A propósito, sobressai relevante colacionar o Acórdão objurgado, à época sob Relatoria do Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA,
in litteris
:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. CÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EFETIVAMENTE DEVIDOS REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há falar em impugnação ao laudo pericial contábil quando a parte se limita em apresentar parecer de assistente técnico.

2.
Hipótese em que, ao contrário do alegado pelo executado, o perito esclareceu que foram incluídos no cálculo os juros remuneratórios efetivamente devidos pelo exequente e excluídos os juros capitalizados.

3.
Recurso desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 50043155520218080000, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2023, Data da Publicação no Diário: 30/01/2023).

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que a matéria alegada, embora de forma sucinta e direta, restou devidamente enfrentada, não havendo falar-se em omissão, conforme apontado nas razões enfocadas.

Isto porque o Acórdão objurgado consignou as razões da manutenção do
decisum
vergastado, notadamente a ausência de impugnação, a tempo e modo, do laudo pericial apresentado nos autos referência, porquanto o Banco Recorrente, quando intimado para impugnar os cálculos apresentados, limitou-se a requerer dilação do prazo e, sequencialmente, juntou parecer elaborado por assistente técnico, sem contudo formular impugnação expressa, tampouco apresentou quesitos suplementares.

Nesse diapasão, os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, sendo vedada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)